Tribunal: TJES
Processo: 5000124-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO BARBOSA DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA OU INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra que, nos autos nº 5044074-37.2025.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito subsidiário de substituição por prisão domiciliar, mantendo a custódia cautelar decretada em razão da suposta prática de tráfico de drogas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade provisória a corréu; (iii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando demonstrados indícios de autoria, prova da materialidade e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4. A decisão que manteve a segregação cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco real de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente pela prática do mesmo delito.

5. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

6. A alegada violação ao princípio da isonomia não se configura, pois a distinção de tratamento entre corréus decorre de condições pessoais distintas, notadamente a existência de antecedentes criminais em curso em relação ao paciente, inexistentes quanto ao corréu beneficiado com liberdade provisória.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa.

8. A concessão excepcional de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto.

9. A ausência de laudo médico oficial atualizado e de comprovação de agravamento do estado de saúde ou de insuficiência da assistência médica no cárcere impede o deferimento da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. Não há violação ao princípio da isonomia quando a distinção de tratamento entre corréus se baseia em condições pessoais objetivamente diversas.

3. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC nº 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000124-88.2026.8.08.0000

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO ARAUJO BARBOSA DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS EDUARDO ARAUJO BARBOSA DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
que, nos autos nº 5044074-37.2025.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar formulados pela defesa.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de violação ao princípio da isonomia, dado que ao corréu foi concedida a liberdade provisória, aduzindo ainda a carência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida face ao estado de saúde do paciente, que faz uso de fixador externo circular (“
gaiola
”) na perna direita.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17683433.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17766647, pela
denegação
da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública, amparando-se não apenas na gravidade concreta da conduta mas também no risco real de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática do mesmo delito. Senão vejamos:

“(...) Pois bem.

A Defesa de CARLOS EDUARDO peticionou requerendo a Revogação da Prisão Preventiva e concessão de Liberdade Provisória, alegando ausência dos requisitos cautelares, bem como pela primariedade técnica (pois o processo anterior está em fase de instrução), e existência de ocupação lícita (reparação e manutenção de equipamentos de comunicação). Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, em terceiro plano, por Prisão Domiciliar (com fulcro no art. 318, II, do CPP), em razão de grave problema de saúde (Fixador Externo Circular/gaiola na perna direita).

A prisão de CARLOS EDUARDO foi decretada para a Garantia da Ordem Pública, com fundamento na reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta.

E, embora a Defesa argumente a inexistência de reincidência formal, os autos demonstram que CARLOS EDUARDO responde a outra ação penal (processo n° 0016743-78.2019.8.08.0048) por crime da mesma natureza (Tráfico de Drogas), conforme a certidão ID 83544399.

Tal circunstância, embora não configure reincidência, é apta a demonstrar a periculosidade social do agente e o risco de reiteração criminosa, justificando, por si só, a custódia para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais, o fato de possuir residência e CNPJ para atividade lícita não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos, mormente a periculosidade concreta e o risco de reiteração criminosa.

Acrescenta-se que, diante do risco de reiteração criminosa comprovado pelo histórico de CARLOS EDUARDO, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (como monitoramento eletrônico, etc.) mostram-se insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sendo a prisão a única medida eficaz para interromper a atividade delitiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Ato contínuo, o pleito de prisão domiciliar baseia-se na alegação de que CARLOS EDUARDO possui um "Fixador Externo Circular" (gaiola) na perna direita, decorrente de um acidente de moto ocorrido há quatro anos.

Contudo, não há nos autos comprovação técnica atual de que sua condição de saúde é "extremamente debilitada" a ponto de torná-lo incompatível com a custódia em estabelecimento prisional, especialmente diante de uma lesão pretérita. A Defesa juntou laudos de lesões e fotos antigas, mas não um laudo médico recente e oficial atestando a urgência e a absoluta impossibilidade de tratamento no presídio, conforme exigido pela jurisprudência.

A mera dificuldade na locomoção, sem o ateste de grave risco de vida ou complicação irreparável, não preenche o requisito legal. O pedido carece de prova pré-constituída de debilidade extrema.

Em relação ao acusado Joseph, o Ministério Público requereu a manutenção da decisão que concedeu a Liberdade Provisória com medidas cautelares. A decisão anterior baseou-se na certidão que atestou a inexistência de registros de outros procedimentos criminais em seu desfavor. Apesar de o Relatório da Polícia Civil mencionar passagens anteriores por uso de drogas e assalto, a ausência de registro de outros procedimentos criminais aptos a justificar a prisão preventiva no momento da custódia demonstra a necessidade de manutenção da decisão anterior.

Pelo exposto, INDEFERO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e o pleito subsidiários de Prisão Domiciliar em favor de CARLOS EDUARDO ARAÚJO BARBOSA DA SILVA. MANTENHO a Liberdade Provisória com Medidas Cautelares anteriormente concedida a JOSEPH GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES. (...)”

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu, verifico que a distinção de tratamento processual não se afigura arbitrária, mas fundamentada em condições pessoais distintas, porquanto o Magistrado de origem consignou expressamente que Joseph é primário e possui bons antecedentes, ao passo que o paciente Carlos Eduardo possui registro criminal anterior em curso por tráfico de drogas, circunstância esta que, embora não configure reincidência técnica, é elemento idôneo para demonstrar a periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao argumento referente ao estado de saúde e à necessidade de prisão domiciliar, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, observo que a autoridade coatora agiu com a cautela necessária ao pontuar que não restou demonstrada a debilidade extrema ou a absoluta impossibilidade de prestação de assistência médica no interior do estabelecimento prisional, especialmente considerando que a lesão decorre de acidente ocorrido há cerca de quatro anos e que a defesa não colacionou laudo médico oficial atualizado que comprove o agravamento da condição ou risco irreparável, sendo certo que o Juízo que decretou a prisão já oficiou à Unidade Prisional para que o paciente receba o atendimento de saúde necessário

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.